Tribunal: TJPA
Processo: 0802809-05.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802809-05.2024.8.14.0201

APELANTE: ADEMILDO VASCONCELOS MIRANDA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais formulados em ação de revisão de contrato de financiamento c/c repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira, envolvendo alegações de abusividade em encargos contratuais, tarifas, seguro prestamista e capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial; (ii) verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias (tarifa de cadastro, serviços de terceiros, seguro prestamista e registro do contrato); (iii) estabelecer se os juros remuneratórios e moratórios são abusivos; (iv) determinar a validade da cláusula de capitalização diária de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de prova desnecessária, inexistindo cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe a questões jurídicas e contratuais (CPC, art. 370).

A tarifa de cadastro é admitida, conforme Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento, o que ocorreu no caso concreto.

A cobrança por serviços de terceiros e registro de contrato não se mostra abusiva diante da ausência de prova de irregularidade.

O seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, inexistindo venda casada.

Os juros remuneratórios pactuados (2,68% a.m. e 37,41% a.a.) não ultrapassam em 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo BACEN, não configurando abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, segundo a Súmula 541 do STJ, que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal, hipótese verificada nos autos (Temas 246, 247 e 953 do STJ).

Os juros moratórios podem ser estipulados em percentual equivalente ao dos juros remuneratórios, não se aplicando a limitação de 1% ao mês, desde que não cumulados com comissão de permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ADEMILDO VASCONCELOS MIRANDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci – PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela movida em desfavor do BANCO HONDA S/A.

A sentença de primeiro grau julgou totalmente improcedentes, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões da parte autora em desfavor da requerida por não considerar abusiva as cláusulas contratuais do financiamento questionada na exordial, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e:

Mantenho a decisão de indeferimento da tutela antecipada.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da causa, fixado conforme art. 85, caput e §2º I a IV do CPC e que ficará sob a exigibilidade suspensa por um período prescricional de até 05 (cinco) anos em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, ou antes deste período desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo”.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a produção de provas (perícia contábil, depoimentos) seria essencial para comprovar a cobrança de encargos ilegais e abusivos. No mérito, o apelante reitera a tese de abusividade da capitalização diária de juros por falta de clareza na especificação da taxa diária. Alega que os juros remuneratórios contratados (2,68% a.m. e 37,41% a.a.) estariam acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade.

Questiona a Tarifa de Cadastro pela ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e pela falta de informação sobre a possibilidade de isenção. Sustenta a ilegalidade das despesas com serviços de terceiros e registro do contrato, por falta de especificação e comprovação. Alega venda casada no seguro prestamista e, por fim, argumenta a abusividade da capitalização diária dos juros de mora e a ilegalidade de cobrança acima de 1% ao mês, requerendo a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos e a descaracterização da mora.

Contrarrazões a apelação (Id. 26367874)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.
Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar:

(I)

se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial; (II) se há abusividade na cobrança de tarifas bancárias (tarifa de cadastro, serviços de terceiros, seguro prestamista e registro de contrato); (III) se os juros remuneratórios e moratórios pactuados são abusivos; (IV) se é válida a cláusula de capitalização diária de juros.

2. Razões Recursais.

2. 1. Da preliminar de cerceamento de defesa

O art. 370 do CPC dispõe:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Assim, sendo o magistrado o destinatário da prova, e não havendo demonstração de imprescindibilidade da perícia para a solução da lide – que versa essencialmente sobre matéria de direito e cláusulas contratuais –, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

2.2. Do mérito

a) Tarifa de registro, tarifa de cadastro e serviços de terceiros

Em relação à tarifa de cadastro, a cobrança é admitida nos termos da Súmula 566 do STJ, desde que no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, o que foi respeitado no caso concreto.

Quanto aos serviços de terceiros, não restou comprovada a inexistência de prestação do serviço ou abusividade, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

b) Seguro prestamista

O contrato expressamente previu a facultatividade da contratação, inexistindo obrigatoriedade. Nesse contexto, não se configura venda casada, sendo válida a avença.

c) Juros remuneratórios

No contrato, foi pactuada taxa de 2,68% ao mês e 37,41% ao ano.

A jurisprudência do STJ, em sede de repetitivo (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão da taxa apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Ademais, a Corte tem entendido que só se reconhece abusividade quando a taxa supera em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso, o percentual pactuado se insere dentro da margem admitida pela jurisprudência, não configurando abusividade.

d) Capitalização diária dos juros

O apelante questiona a cláusula que prevê capitalização diária, alegando ausência de indicação da taxa ao dia.

Todavia, conforme consignado na sentença, a capitalização é admitida pelo STJ (Temas 246, 953), desde que haja expressa pactuação, o que ocorreu no contrato.

Ressalte-se que a taxa anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que, segundo a Súmula 541 do STJ, é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Logo, não há abusividade.

e) Juros moratórios

O contrato estipulou juros moratórios equivalentes à taxa dos juros remuneratórios. Embora o apelante sustente a limitação a 1% ao mês (Súmula 379 do STJ), a jurisprudência prevalente admite a fixação contratual em percentual diverso, sendo vedada apenas a cobrança cumulativa com comissão de permanência, conforme a
Súmula 472 do STJ
.

Assim, não se verifica ilegalidade.

3. Do Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o artigo 85, § 11, do CPC, mantendo-se a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026